Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-38.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Cobrança de multa contratual, repetição de indébito e indenização por perdas e danos. Promessa de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva não configurada. Responsabilidade solidária entre os Fornecedores. Competência da Justiça Federal não verificada. Comissão de corretagem. Restituição de valores pagos. Prescrição trienal.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Cobrança de multa contratual, repetição de indébito e indenização por perdas e danos. Promessa de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva não configurada. Responsabilidade solidária entre os Fornecedores. Competência da Justiça Federal não verificada. Comissão de corretagem. Restituição de valores pagos. Prescrição trienal. Ocorrência. Entendimento sedimentado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo. Demanda proposta após o lapso prescricional previsto. Pretensão de aplicação da cláusula do ajuste que dispõe que prevalecerá como data de entrega de chaves, o prazo de 20 (vinte) meses após a assinatura do Contrato de Financiamento. Descabimento. Abusividade. Inteligência do artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula de tolerância. Validade. Exegese da Súmula no 164 TJ/SP. Responsabilidade Civil por atraso na entrega de Imóvel. Lucros cessantes devidos. Cobrança de taxa de "juros de obra". Encargos devidos apenas durante o período da obra até a data prevista da entrega do Bem. Cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. Vedação. Entendimento pacificado pelo STJ no Tema 970. Danos morais cabíveis, em virtude da conduta da Construtora pelo atraso injustificado e demasiado na entrega do Imóvel prometido à venda. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, para decretar a prescrição da pretensão à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como afastar a condenação da Ré o pagamento da multa contratual pelo atraso na entrega do Bem, mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau.